Tribunal: TJSP
Processo: 1019079-18.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Cerceamento. Inocorrência. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Não incidência, em tese, da limitação prevista no Decreto 22.626/33 e art. 192, § 3.o da CF/88. Possibilidade de

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Cerceamento. Inocorrência. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Não incidência, em tese, da limitação prevista no Decreto 22.626/33 e art. 192, § 3.o da CF/88. Possibilidade de cobrança de IOF. Tema 958 do STJ: tarifa de avaliação de bem e registro de contrato. Tarifa de avaliação de bem. Inadmissibilidade da cobrança. Não comprovada a prestação dos serviços. Recurso não conhecido quanto impugnação de cobrança de outras tarifas, seguro e comissão de permanência cumulada com outros encargos, diante da não comprovação da cobrança dos mesmos. Recurso desprovido.